Tribunal: TJDFT
Processo: 0700414-74.2022.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL. OCORRÊNCIA. PROVAS NOVAS. PRELIMINAR. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação interposta pelo réu contra sentença proferida em sede de ação conhecimento qual julgado procedente o pedido e condenado o réu/apelante ao pagamento de indenização por dano material no valor de “R$ 21.284,38, referente aos danos causados ao veículo segurado pela autora, decorrente de acidente de trânsito”.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
- definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de provas requeridas pelo réu passível de anulação da sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
2. É contraditório o pronunciamento judicial que conclui não ter a parte cumprido seu ônus probatório quando, por decisão anterior, indeferidas as provas requeridas pela parte e que, em tese, capazes de rechaçar os argumentos deduzidos na inicial, como aconteceu neste caso – STJ, Recurso Especial no 779.160 – RS. E isto constitui ofensa aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa, a ensejar a nulidade da sentença, sobretudo diante da divergência de versões dos fatos (Recurso Especial 779.160 – RS, relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques) .
3. Destaca-se que a definição de improcedência do pedido, ao lado da definição de o apelante não ter se desincumbido do ônus probatório, baseou-se em provas produzidas unilateralmente pela autora/apelada, notadamente a venda do veículo sinistrado como sucata por perda total (ID71918078), com elementos que, aparentemente, indicam encontrar-se em circulação em Goiânia/GO (ID71918379).
4. É imperativa a dilação probatória para apurar a real situação e a validade dos argumentos da seguradora, bem como oportunizar ao réu trazer aos autos fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito da autora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido. Sentença cassada para realização da prova pericial e testemunhal requerida pela autora/apelante.
Tese de julgamento: "1. O indeferimento de prova das partes que pretendiam produzir macula a sentença, caracterizando cerceamento de defesa. 2. É imperativo que haja dilação probatória para apurar a real situação e a validade dos argumentos da seguradora."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LV; CPC/2015, arts. 353, 373, 389, 406, 487, 1.012.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 779.160 – RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 01.01.2024.